Tribunal: TJPA
Processo: 0802733-69.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802733-69.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ANTONIO ALBERTO AVILA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802733-69.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA — 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA n. 25.345-A

AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO AVILA BOTELHO

ADVOGADO:
MARYKELLER DE MELLO – OAB/SP nº 336.677

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA CONTRATADA E A TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. CONSUMIDOR QUE APRESENTOU PARECER TÉCNICO INDICANDO COBRANÇA SUPERIOR AO PERCENTUAL PACTUADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU CONTRAPROVA CONTÁBIL IDÔNEA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença proferida em ação revisional de contrato bancário. A agravante sustentou, em síntese, a inexistência de divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, a inadequação da prova técnica produzida pelo consumidor, a ausência de abusividade e a necessidade de afastamento da limitação dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira demonstrou, em agravo interno, a existência de erro ou fundamento capaz de modificar a decisão monocrática que manteve a sentença revisional, especialmente quanto à determinação de observância da taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não envolve limitação abstrata dos juros remuneratórios, nem declaração de abusividade da taxa contratada, mas a necessidade de adequação da cobrança ao próprio percentual previsto no instrumento contratual, diante da alegação de cobrança superior à taxa pactuada de 1,91% ao mês.

4.

O consumidor apresentou parecer técnico indicando divergência entre a taxa contratada e a taxa efetivamente aplicada, ao passo que a instituição financeira não juntou memória de cálculo, planilhas de evolução do débito ou documentos contábeis aptos a demonstrar a regularidade da cobrança.

5.

Em demanda revisional decorrente de relação de consumo, incidem as regras de facilitação da defesa do consumidor, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório, especialmente quando os dados relativos à evolução do débito, à composição das parcelas e aos critérios de amortização se encontram sob domínio técnico e documental da instituição financeira.

6.

A impugnação genérica à prova técnica apresentada pelo consumidor, fundada apenas na alegação de utilização da “Calculadora Cidadã”, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada, pois eventual divergência metodológica deveria ter sido acompanhada de contraprova técnica específica.

7.

A determinação de observância da taxa contratada não representa indevida intervenção judicial no pacto, mas preservação do contrato tal como formalizado, em respeito à boa-fé objetiva, à transparência e ao equilíbrio contratual.

8.

O agravo interno não trouxe argumento novo ou elemento probatório capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já examinadas.

IV. DISPOSITIVO

9.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira que, em ação revisional de contrato bancário, deixa de apresentar memória de cálculo, planilhas de evolução do débito ou documentos contábeis idôneos não se desincumbe do ônus de infirmar prova técnica apresentada pelo consumidor quanto à cobrança de juros em percentual superior ao contratado, impondo-se a manutenção da decisão que determina a observância da taxa expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 373; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 24, 25, 26 e 27; STJ, Súmula 382; STJ, AgRg no AREsp n. 469.333/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04.08.2016, DJe 16.08.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802733-69.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA — 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA n. 25.345-A

AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO AVILA BOTELHO

ADVOGADO:
MARYKELLER DE MELLO – OAB/SP nº 336.677

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO,
mantendo integralmente a sentença de origem. (PJe ID nº 34663951, páginas 1-3)

Nas razões do agravo interno, a instituição financeira sustenta, em síntese:

–
Inexistência de divergência entre a taxa de juros contratada e aquela efetivamente aplicada;

–
Inadequação da prova técnica produzida pelo consumidor, especialmente por suposta utilização da “Calculadora Cidadã”;

–
Ausência de abusividade na cobrança; e

–
Necessidade de afastamento da limitação dos juros remuneratórios.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o banco não apresentou memória de cálculo, planilhas ou documentos contábeis capazes de infirmar a prova técnica produzida pelo consumidor, limitando-se a reiterar alegações já examinadas. (PJe ID nº
31254886, páginas 1-9)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802733-69.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA — 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA n. 25.345-A

AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO AVILA BOTELHO

ADVOGADO:
MARYKELLER DE MELLO – OAB/SP nº 336.677

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Presentes, portanto, a adequação recursal e os demais requisitos formais, passo ao exame do mérito.

Juízo de mérito.

O agravo interno não merece provimento.

Como se verá, a instituição financeira agravante não trouxe argumento novo ou elemento probatório capaz de infirmar os fundamentos outrora delineados na decisão agravada, limitando-se, em essência, a reeditar a tese de regularidade da cobrança, embora permaneça ausente prova técnica ou contábil apta a demonstrar que os juros efetivamente exigidos do consumidor corresponderam, em toda a evolução contratual, à taxa expressamente pactuada.

A controvérsia deve ser compreendida com precisão: não se trata de reduzir juros remuneratórios por simples inconformismo do consumidor com a taxa contratada, tampouco de limitar a remuneração bancária a patamar legal abstrato. O que se discute é a necessidade de adequar a cobrança ao próprio contrato firmado entre as partes, diante da demonstração de que os valores exigidos teriam ultrapassado a taxa pactuada de 1,91% ao mês.

Essa distinção é essencial.

A sentença e a decisão agravada não declararam abusiva a taxa contratada. Ao contrário, determinaram que a instituição financeira observasse justamente a taxa prevista no instrumento contratual.

Portanto, a conclusão adotada não viola a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da liberdade de pactuação de juros remuneratórios em contratos bancários assentada nos
Temas 24, 25, 26 e 27,
mas apenas impede que a instituição financeira cobre, na prática, valor superior àquele que ela própria estipulou no contrato.

1ª Premissa: Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a taxa efetivamente aplicada.

Sustenta o agravante que inexiste divergência entre o percentual de juros remuneratórios contratado e aquele efetivamente aplicado, afirmando que as taxas foram previamente informadas e cobradas conforme o pacto.

A premissa, contudo, não se sustenta diante do conjunto processual examinado.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que o agravado pretendia a aplicação da taxa prevista no próprio instrumento contratual — 1,91% ao mês e 25,43% ao ano — e que, para tanto, apresentou cálculos demonstrando a incidência de taxa em patamar superior ao estipulado. Também se registrou que o banco não logrou comprovar qual foi o percentual efetivamente aplicado nas parcelas do financiamento, deixando de trazer aos autos documentos contábeis aptos a demonstrar a regularidade da evolução do débito.

Esse ponto permanece incólume.

A mera afirmação de que a cobrança observou o contrato não equivale à comprovação técnica da regularidade da cobrança. Em demanda revisional na qual se discute a compatibilidade entre a taxa pactuada e a taxa efetivamente aplicada, a instituição financeira, por deter os dados internos da operação, os extratos completos da evolução do débito e os critérios matemáticos utilizados no cálculo das parcelas, possui melhores condições de demonstrar a higidez da cobrança.

Incide, nesse particular, a disciplina probatória do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II — ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, o consumidor apresentou elementos técnicos indicando a cobrança superior à taxa contratada. A partir desse momento, cabia ao banco, ao menos, produzir contraprova minimamente idônea, demonstrando, com memória de cálculo detalhada, planilhas de evolução do débito ou documentos contábeis, que os valores cobrados observaram exatamente a taxa contratual.

Não o fez.

Ao contrário, o agravo interno apenas reitera que os encargos foram cobrados nos termos avençados, sem juntar elemento novo capaz de afastar a conclusão já adotada na decisão agravada.

Então, reitero, a decisão agravada manteve a sentença, assentando, em síntese, que a controvérsia não dizia respeito à mera limitação abstrata dos juros remuneratórios, mas à constatação concreta de que o consumidor pretendia apenas a observância da taxa prevista no próprio instrumento contratual, enquanto a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, por documentos contábeis idôneos, que os encargos efetivamente cobrados correspondiam ao percentual pactuado.

Logo, não há razão para modificar o entendimento anteriormente firmado.

2ª Premissa: Relação de consumo e da distribuição do ônus probatório.

Também não procede a tese de que caberia exclusivamente ao consumidor demonstrar, de forma absoluta, toda a composição matemática da operação financeira.

Embora o art. 373, I, do CPC atribua ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não se pode desconsiderar que a controvérsia decorre de relação de consumo, envolvendo contrato bancário firmado entre instituição financeira e destinatário final do serviço.

Nesse cenário, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à facilitação da defesa do consumidor em juízo, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica.

Dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII — a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso, a hipossuficiência técnica é manifesta. A evolução do débito em contrato de financiamento bancário envolve critérios financeiros, sistema de amortização, encargos, datas de vencimento, taxas efetivamente aplicadas e composição das parcelas — elementos cujo domínio documental e técnico se encontra, ordinariamente, na esfera da própria instituição financeira.

Assim, ainda que se reconheça que o consumidor deve apresentar elementos mínimos de sua alegação — o que ocorreu mediante parecer técnico juntado aos autos —, não se pode exigir que ele produza prova impossível ou excessivamente dificultosa sobre dados internos da operação, quando o banco, que detém a escrituração, os demonstrativos e a memória de cálculo, limita-se a formular negativa genérica.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada concretamente a abusividade no caso examinado, entendimento sintetizado no Tema 27/STJ, já invocado na decisão agravada. A Súmula 382/STJ, por sua vez, dispõe que a mera estipulação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade, o que reforça que a discussão deve ser examinada a partir das particularidades concretas do contrato, e não por presunção abstrata.

Portanto, consigno que a discussão sobre os juros remuneratórios, já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que se firmaram teses que afastaram a hipótese de abusividade em situações especificas como a que está sendo discutida nos presentes autos.

Trata-se dos Temas 24, 25, 26 e 27, cujo
leading case
é o REsp 1.061.530/RS, julgado pela 2ª Seção do STJ.

Tema 24:
As instituições financeiras
não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

Tema 25:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não
indica abusividade;

Tema 26:
São
inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

Tema 27:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso, a abusividade reconhecida não decorreu do simples patamar nominal dos juros, mas da divergência entre a taxa contratada e a taxa efetivamente aplicada, segundo a prova produzida pelo consumidor e não infirmada pelo banco.

Noutro raciocínio,
a jurisprudência consolidada da Corte Superior, estabelece que a modificação de cláusulas contratuais somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade, à luz das particularidades do caso concreto, o que ocorreu na espécie conforme parecer técnico apresentado pelo autor e que não foi questionado pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.

Destaco entendimento do STJ.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. De acordo com os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ.

[...]

(AgRg no AREsp n. 469.333/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/8/2016, REPDJe de 09/09/2016, DJe de 16/8/2016.)

Premissa rejeitada.

3ª Premissa: prova técnica apresentada pelo consumidor

A instituição financeira sustenta que a prova apresentada pelo agravado seria inadequada, por supostamente se apoiar em simulação feita por meio da “Calculadora Cidadã”, ferramenta que, segundo o banco, teria caráter meramente didático e não contemplaria todas as especificidades da operação de crédito.

A alegação não prospera.

Primeiro
, porque a decisão agravada não se fundou em presunção abstrata ou em mera simulação isolada. A conclusão adotada decorreu da constatação de que o consumidor apresentou parecer técnico indicando divergência entre a taxa pactuada e a taxa cobrada, enquanto o banco deixou de apresentar contraprova técnica idônea.

Segundo
, porque eventual discordância quanto à metodologia adotada pelo consumidor exigia impugnação técnica específica. Não bastava afirmar, genericamente, que a ferramenta utilizada seria inadequada. Cabia à instituição financeira demonstrar, por meio de memória de cálculo própria, qual teria sido a evolução correta do débito, quais encargos compuseram cada parcela e de que forma a taxa de 1,91% ao mês foi efetivamente observada durante a relação contratual.

Terceiro
, porque o processo civil não consagra tarifação rígida dos meios de prova. Ao julgador incumbe valorar os elementos constantes dos autos de forma motivada, atribuindo-lhes a força persuasiva adequada diante do comportamento processual das partes e da coerência do conjunto probatório.

O Código de Processo Civil prevê:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse contexto, tendo o consumidor apresentado elemento técnico minimamente apto a indicar a irregularidade e tendo o banco permanecido inerte quanto à apresentação de documentos contábeis capazes de afastar a conclusão, correta a manutenção da sentença e da decisão agravada.

O Agravo Interno, portanto, não demonstra erro de julgamento. Apenas pretende substituir a valoração motivada da prova por alegação unilateral de regularidade, desacompanhada de documentação técnica suficiente.

4ª Premissa: Configuração da abusividade no caso concreto.

A agravante também sustenta que não houve prática abusiva, pois, a taxa contratada teria sido informada de forma clara e aceita pelo consumidor.

A afirmação, entretanto, desloca o foco da controvérsia.

Não se está discutindo se a taxa de 1,91% ao mês foi ou não informada ao consumidor. Ao contrário, a sentença e a decisão agravada prestigiaram justamente essa taxa, determinando sua observância.

A abusividade reconhecida está na cobrança efetiva em patamar superior àquele contratado, situação que viola a boa-fé objetiva, a transparência e o equilíbrio contratual.

O Código Civil estabelece:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Também o Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas ou práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
[...]
IV — estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

A cobrança de encargos em desacordo com a taxa contratada, quando não justificada por documentação técnica idônea, rompe a confiança legítima depositada pelo consumidor no contrato e autoriza a intervenção judicial para restabelecer a equivalência obrigacional.

Por isso, a determinação de redução dos juros ao percentual contratado não representa indevida intervenção judicial no pacto, mas precisamente a preservação do pacto tal como formalizado.

A decisão agravada, portanto, não merece reparo.

Finalizo o raciocínio.

O agravo interno não se presta à mera repetição dos argumentos já apreciados, tampouco à rediscussão genérica da matéria decidida sem demonstração objetiva de erro na decisão agravada.

No caso, a instituição financeira não aponta qualquer erro, equívoco jurídico ou contradição capaz de infirmar o fundamento central da decisão combatida:
a ausência de prova contábil idônea, pelo banco, de que a cobrança efetiva observou a taxa contratada
.

A Agravante insiste na regularidade do contrato, mas não supera a constatação de que a controvérsia se refere à execução econômica do pacto, e não à mera existência formal da cláusula de juros.

Nessas condições, inexistindo elemento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão objurgada conforme os fundamentos ao norte lançados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/06/2026